Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-45.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CONSUMADOS E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO DO RÉU. AUTORIA COMPROVADA. FUGA DE UMA DAS VÍTIMAS APÓS O ANÚNCIO DE ASSALTO. TENTATIVA DE ROUBO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. GRANDE NÚMERO DE INCIDÊNCIAS. AUMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE.
1. Suficiente como prova da participação do réu na prática dos crimes de roubo, o seu reconhecimento realizado pelas vítimas, como sendo o condutor do veículo utilizado para dar fuga aos demais coautores do crime, fato por ele confirmado em juízo, sendo irrelevante a sua afirmação no sentido de que desconhecia o propósito dos coautores e de que não presenciou a prática dos atos executórios, pois restou provado que tinha ampla visão de todo o ocorrido.
2. Provado que uma das vítimas fugiu da presença dos réus após o anúncio de assalto, sem que nenhum de seus bens fossem subtraídos, considera-se caracterizado o delito de tentativa de roubo.
3. Durante a fixação da pena, ao julgador é dada certa discricionariedade ao estabelecer o quantum de exasperação da pena-base em face da análise desfavorável de circunstância judicial, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, diante da análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes, mostra-se razoável e proporcional o aumento da pena-base em um ano e quatro meses de reclusão, superior à fração moduladora de 1/8, amparado no grande número de condenações definitivas, sete no total.
4. Recurso conhecido e não provido.